Tribunal: TJSP
Processo: 0004016-66.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0004016-66.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante STENIO CELSO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004016-66.2020.8.26.0496 -Voto no
2
VOTO No 43.117
AGRbAVO EM EXECUÇÃO No 0004016-66.2020 Ribeirão Preto
AGRAVANTE:
STENIO CELSO DA SILVA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformado com a r. decisão de fls. 32/33, do Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, que
homologou o cálculo de penas e, em razão da unificação, fixou como
marco inicial para fins de benefícios a data do cumprimento do
mandado de prisão, referente a fato anterior ao início de cumprimento
da pena, agrava Stenio Celso da Silva pedindo a reforma da r.
sentença, sustentando que a data-base para fins de benefícios deve
ser a do início de cumprimento da reprimenda, pretendendo a
elaboração de novo cálculo de penas (fls. 02/05).
Após ter sido oferecida a contraminuta, o MM. Juiz de Direito
manteve a decisão agravada.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 52/53, opinou pelo provimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
O agravo comporta mesmo provimento, nos termos do muito
bem lançado Parecer do digno representante do “Parquet” de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004016-66.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Segunda Instância.
No caso vertente, em razão de condenação definitiva, foi
determinada a unificação das penas do ora agravante, com a
consequente fixação do regime fechado, tendo em vista o quantum da
reprimenda imposta, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução
Penal.
Com efeito, dispõe o artigo 111 da Lei de Execução Penal:
“Quando houver condenação por mais de um crime, no
mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do
regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou
unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração
ou remição.
Parágrafo único: Sobrevindo condenação no curso da
execução, somar-se-á pena ao restante da que está sendo
cumprida, para determinação do regime”.
Os mencionados dispositivos deixam claro, pois, que
compete ao douto Juízo da Execução, com base no novo total das
penas a serem executadas, determinar o regime inicial de seu
cumprimento.
De se observar, todavia, que o sentenciado iniciou o resgate
de sua pena em 18/10/2019, de forma que esta deve ser a data-base
para fins de benefícios, e não a do cumprimento do mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004016-66.2020.8.26.0496 -Voto no
4
prisão, que ocorreu em 16/12/2019, posto que se trata de
condenação por fato anterior ao início de cumprimento da pena.
Com efeito, consoante bem ponderou o douto Procurador de
Justiça: “A data de 16.12.19, certificada a fls.08 refere-se, ao que
tudo indica, a quando se teve o mandado de prisão como cumprido.
Não nos parece razoável e justo que a burocracia estatal sirva para
prejudicar o sentenciado.” (fls. 53).
Assim é que, no caso vertente, o termo inicial do lapso
temporal para fins de benefícios é contado da prisão do sentenciado,
ou seja, 18/10/2019, posto que, desde então, não houve interrupção
no cumprimento da pena.
Dessarte, dá-se provimento ao agravo para cassar a r.
sentença, determinando-se a elaboração de novo cálculo de penas,
nos termos acima expostos.
POÇAS LEITÃO
Relator